Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS VENCIDOS. CODEVEDOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 87, § 2o, do CPC, a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é solidária quando não há distribuição expressa da responsabilidade de cada litisconsorte.
2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é da parte sucumbente, e não do seu patrono, de modo que o fato de o codevedor ter sido representado pela Defensoria Pública não transfere ao referido órgão a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. No caso concreto, a agravante, em decorrência da responsabilidade solidária, é responsável pelo pagamento da totalidade dos honorários sucumbenciais, podendo, se quiser, cobrar do codevedor a parte que pagou por ele, em consonância com o disposto no art. 283 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.